Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Dano qualificado. Patrimônio público. Prova. Dolo. Conduta social. Antecedentes. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de dano contra patrimônio público.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente da autoria e do dolo de danificar patrimônio público; (ii) a valoração negativa da conduta social e dos antecedentes; (iii) a fração utilizada para exasperar a pena-base.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimento da servidora pública que presenciou o crime e fotografia captada do réu no local dos fatos - não deixando dúvidas de que o réu, insatisfeito com a orientação para buscar atendimento médico em hospital, quebrou o vidro da janela da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mantém-se a condenação pelo crime de dano qualificado.
4. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou paixão e a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos (art. 28 do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez e por não ter recebido atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não exclui o dolo no crime de dano cometido contra o patrimônio público.
5. Se entre o fato e a extinção da punibilidade de condenação anterior não decorreu prazo superior a dez anos, possível utilizá-la como maus antecedentes.
6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, art. 163, parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.8.23; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.10.24; AgRg no HC 945.010/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5.11.24; TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19.12.23; Acórdão 1942042, rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, DJe 6.11.24.